Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727641-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS D E C I S Ã O O presente incidente de suspeição foi indeferido, de plano, em 31 de janeiro do corrente ano. Determinado o arquivamento dos autos, a advogada Ruth Lena de Almeida Medeiros vem peticionando, reiteradamente, requerendo a instauração de incidentes manifestamente infundados. Tal circunstância foi expressamente retratada no despacho id. 14187390, proferido em 11 de fevereiro, em que se reiterou a determinação de arquivamento dos presentes autos eletrônicos, por não haver nada a prover quanto aos sucessivos pedidos da referida causídica. Explicitou-se, ademais, a inadmissibilidade da aludida “exceção de suspeição” deste Julgador. Não obstante, a advogada insiste em peticionar “dia sim, dia não”, deduzindo argumentos manifestamente desconexos da realidade dos autos, como também da própria realidade. Exemplifica-se: “UM PROFISSIONAL QUERENDO JUSTIÇA, DIREITO E LEI, DESTACANDO QUE AO ME DIRECIONAR PARA UMA CONSULTA, O MÉDICO ESTÁ DOENTE E SOMENTE VAI ATENDER EM MARÇO, AGORA QUAL A MORAL DA HISTÓRIA, MÉDICO ADOECE, PORÉM, JUIZ NÃO CUMPRE A LEI, O DIREITO E A JUSTIÇA. SÃO OS TERMOS DA ARGUMENTAÇÃO.” (petição id. 14356937) Como determina o art. 3o, do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, expedido pela Corregedoria deste egrégio Tribunal, “o uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do TJDFT que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional importará bloqueio do cadastro do usuário, sem prejuízo das demais cominações legais”. In casu, é manifesto o prejuízo à atividade jurisdicional, eis que a advogada insiste em protocolizar sucessivas petições manifestamente descabidas nos presentes autos eletrônicos, quando já se encontra preclusa a determinação de seu arquivamento. Cabe destacar que constitui dever das partes não formular pretensão ou apresentar defesa ciente de que se encontra destituída de fundamento e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito, em prejuízo à razoável duração do processo (art. 77, incisos II e III, do CPC). Diante disso, determino o bloqueio do cadastro da advogada acima citada para peticionamento nos presentes autos eletrônicos. Cumprida a ordem de bloqueio, arquivem-se, conforme determinado na decisão id. 13921583. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator